Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704725-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LEÃO REDONDO RECORRIDOS: ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se o bem imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado, de ofício, como bem de família, protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque é cabível a penhora do imóvel quando não está demonstrado o preenchimento dos requisitos para a declaração de impenhorabilidade, além de não ser matéria conhecível de ofício. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de julgados oriundos deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, inciso II, do CPC, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a Corte Superior também entende que a “impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema. Precedente”. (AgInt no AREsp n. 871.916/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Além disso, para se aferir se estão presentes ou não os requisitos para a declaração de impenhorabilidade, é indispensável revisitar o conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no TP n. 3.999/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.249.759/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015